Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. REGISTRO. CANCELAMENTO. PORTARIA MEC No 738/16. REVOGAÇÃO EXPRESSA. PORTARIA MEC No 910/18. CONCLUSÃO DO CURSO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria no 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior, conforme remansosa jurisprudência. Preliminar rejeitada.
2. Presente o direito líquido e certo à posse no cargo público, pois o registro de seu diploma foi anterior à Portaria MEC no 738/16, expressamente revogada pela Portaria MEC no 910/18.
3. Ademais, a impetrante demonstrou de que o curso superior exigido para posse no cargo foi concluído, donde se conclui que registro de eventual segundo diploma se consideraria no caso concreto mero exaurimento do ato.
4. Rejeitou-se a preliminar. Concedeu-se a segurança. Julgou-se prejudicado o agravo interno.